Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003428-63.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTÔNIO GILSON DE MELO em face de ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Ação de Cobrança n°. 1025479-76.2017.11.0041, que indeferiu o pedido liminar consistente na continuação do fornecimento do medicamento "alfaglucosidade 50 mg" (nome comercial myozyne).
Consultando o processo originário, verifica-se que o Juízo a quo declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão do valor da causa.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos de Agravo de Instrumento e Interno.
Em relação ao direito, o processo tem finalidade delimitada: é o instrumento que o Estado utiliza para garantia da paz na sociedade. Eis, neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 1.026:
Consiste o processo, praticamente, no fenômeno que ocorre quando alguém, com ou sem razão, propõe ao juiz uma demanda. Este, atendidas as exigências formais, apreciará o pedido e seus fundamentos, convocará a parte contrária, ouvirá sua defesa (se houver), e depois de uma série mais ou menos complexa de atividade intermediária, concluirá por acolher ou rejeitar a demanda.(...) Eis por que se pode afirmar que o processo civil é preordenado a assegurar a observância da lei, atuando como método para aplicação do direito e realização da paz, que seja justa e certa.[...]
Diante do acima exposto, DECLARO a perda superveniente do objeto dos presentes Recursos de Agravo de Instrumento e Interno, com fulcro nos artigos 932, III, do CPC e 51, inciso I-B do RI/TJ.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora